Tribunal: TJDFT
Processo: 0702147-95.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PAGAMENTO PARCIAL. CCB 940. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. O Autor, após o pagamento parcial do débito, apresentou planilha com o devido abatimento.
2. Ausente ilícito, não há que cogitar em compensação por dano moral.
3. A incidência do CCB 940 depende da comprovação de má-fé, inexistente no caso.